Tribunal: TJSP
Processo: 1006372-86.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de compra e venda de móveis planejados. Autora que alega o cumprimento da obrigação, com a entrega e a montagem dos bens móveis objeto do contrato, mas não recebeu o preço, daí a cobrança do saldo devedor. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do requerido, que pede a anulação da sentença, a pretexto vício processual decorrente da ausência de intimação do Patrono por ele

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de compra e venda de móveis planejados. Autora que alega o cumprimento da obrigação, com a entrega e a montagem dos bens móveis objeto do contrato, mas não recebeu o preço, daí a cobrança do saldo devedor. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do requerido, que pede a anulação da sentença, a pretexto vício processual decorrente da ausência de intimação do Patrono por ele constituído, requerendo ainda a extinção do processo por ausência de regularização da representação processual da demandante. EXAME: falta de intimação do Advogado expressamente indicado pela parte na inicial que constitui nulidade processual, "ex vi" do artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil. Arguição de nulidade, contudo, que deveria ter sido apresentada na primeira oportunidade para manifestação nos autos, sob pena de preclusão. Demandado que compareceu aos autos tão somente para reiterar o pedido de intimação em nome do Patrono indicado, imediatamente antes da prolação da sentença. Ausência de prejuízo ao demandado, mormente considerando a apresentação do Recurso de Apelação. Irregularidade na representação processual da demandante que foi devidamente sanada mediante apresentação da documentação exigida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*